Tribunal: TJBA
Processo: 8066363-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066363-48.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SUZANA CONCEICAO LOPES Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. A parte autora, ora Agravante, busca a reforma do julgado, insistindo na tese de irregularidade da negativação de seu nome, por desconhecer a dívida que lhe deu origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que reconheceu a legitimidade do débito e da consequente inscrição restritiva, diante dos argumentos da Agravante de: (i) inexistência de contrato assinado que comprove a relação jurídica; (ii) invalidade da cessão de crédito por ter ocorrido em data posterior à negativação; e (iii) ausência geral de provas que sustentem a existência da dívida. III. Razões de decidir 3. A existência da relação jurídica e a origem da dívida foram suficientemente demonstradas pela parte ré, ora Agravada, por meio da juntada de faturas de cartão de crédito que detalham o uso do serviço e foram enviadas ao endereço da consumidora, bem como comprovam a realização de pagamentos parciais pela própria devedora, conduta que afasta a alegação de desconhecimento do débito. 4. A ausência de um instrumento contratual físico e assinado não invalida, por si só, a obrigação, especialmente em contratações de massa e não presenciais, quando outros elementos probatórios, como o histórico de uso e os pagamentos parciais, confirmam a anuência tácita e o proveito econômico obtido pela consumidora. 5. A cessão de crédito é negócio jurídico válido que transfere ao cessionário todos os direitos do credor originário, incluindo a prerrogativa de realizar atos de conservação do crédito, como a inscrição do devedor inadimplente em cadastros restritivos. A alegação de que a cessão ocorreu após a negativação não torna o ato ilícito, uma vez que a dívida preexistia e era legítima, sendo a inadimplência o fato gerador da inscrição. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1. A comprovação da relação jurídica e da origem do débito por meio de faturas detalhadas e histórico de pagamentos parciais é suficiente para legitimar a dívida, ainda que não apresentado o contrato físico assinado. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, realizada pelo credor cessionário com base em dívida legítima e inadimplida, constitui exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, e 286; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2104830/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 20/05/2024; TJ-MG, AC 50974423920188130024, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 28/02/2023; TJ-RN, AC 01001966720178200157, Rel. Des. Cornelio Alves de Azevedo Neto, Primeira Câmara Cível, j. 21/12/2022; TJ-SP, Apelação Cível 1002994-07.2023.8.26.0348, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, Direito Privado, j. 12/03/2024; TJ-BA, APL 8095655-44.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.